Tribunal: TJPA
Processo: 0005177-62.2020.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005177-62.2020.8.14.0200

EMBARGANTE: EDIMILSON JORGE GARCIA DE ATAIDE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCUSSÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão de origem, recebendo a denúncia oferecida contra o embargante pela suposta prática do crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar o recebimento da denúncia, reconhecendo indícios de autoria e materialidade quanto ao delito do art. 305 do CPM, aplicando o princípio
in dubio pro societate
.

5. Os argumentos veiculados nos embargos revelam mero inconformismo da defesa com o entendimento adotado, configurando tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

6. O prequestionamento pretendido somente é possível quando presente algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos aclaratórios. 3. O prequestionamento exige a demonstração de vício sanável nos termos do art. 619 do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 395, III, e 619; CPM, arts. 29, § 2º, e 305.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; TJES, ED no RESE n. 0022803-48.2011.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.11.2023; TJAM, ED na ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edmilson Jorge Garcia de Ataíde opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para receber a denúncia em relação ao embargante e determinar o prosseguimento de ação penal para a apuração da suposta prática do crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar (ID 21499705).

O embargante postula pelo acolhimento dos aclaratórios, sob o argumento de que o acórdão impugnado violou o art. 395, III, do CPP, salientando que inexiste justa causa capaz de autorizar o recebimento da peça acusatória, tendo em vista a atipicidade da conduta que lhe é imputada (ID 21882713).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 24494392).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os aclaratórios não comportam acolhimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP”, sendo possível sua admissão, ainda, “para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado”, sendo certo, no entanto, que “a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, o embargante almeja renovar julgamento que não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara e adequada para examinar de forma precisa e suficiente o pleito de reforma da decisão de recebimento da peça acusatória, apontando a existência de indícios da prática do delito previsto no art. 305 do CPM pelo embargante, o qual consentiu com a conduta ilegal praticada na sua presença, nos termos do art. 29, §2º, do mesmo diploma legal. A esse respeito, confira-se o teor do voto-condutor, transcrito a seguir:

“A hipótese dos autos é de denúncia oferecida em desfavor de Marlúcio Antônio Cruz da Silva e Edmilson Jorge Garcia Ataíde, ambos Sargentos da Polícia Militar, pelo suposto cometimento do crime de concussão (art. 305 do CPM), tendo o juízo castrense recebido a denúncia apenas em relação ao primeiro denunciado, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo órgão ministerial.

Segundo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal Militar “o delito de concussão é formal, de consumação antecipada, que dispensa a existência de resultado naturalístico e que se consuma quando feita a exigência, mesmo que não se obtenha a vantagem indevida, constituindo esta, mero exaurimento do delito”, sendo certo, ainda, que a “exigência pode ser explícita ou velada (implícita). Na primeira, é realizada diretamente pelo militar ou funcionário que, valendo-se da função, intima o indivíduo a lhe conceder a vantagem indevida. No segundo caso, a exigência é levada a efeito de forma sutil, maliciosa e capciosa” (STM, APL n. 7000751-11.2019.7.00.0000, relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino).

Na espécie, infere-se da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público que os sargentos da Polícia Militar Marlúcio Antônio Cruz da Silva e Edmilson Jorge Garcia Ataíde, ora recorrido, sem ordem judicial ou situação que caracterizasse flagrante delito, teriam conduzido Marcus Roberto Velar Brita para a viatura da PM, oportunidade em que o primeiro denunciado teria exigido o recebimento de valores para não conduzi-lo a delegacia de polícia (ID 11139210 – pág. 2-5). Confiram-se, a esse respeito, os seguintes depoimentos prestados na fase investigativa:

Depoimento do ofendido Marcos Roberto Velar Brito:

“Que estava no quintal de sua residência quando se deparou com o SGT MARLÚCIO e outros dois policiais no quintal da sua residência. QUE o SGT MARLÚCIO o algemou e conduziu para a viatura que estava na frente de sua residência. Que dentro da viatura o SGT MARLÚCIO falou que o Declarante sabia que estava devendo para ele. Que, era para o declarante conversar logo com sua esposa para ver o que ela arranjava. Que o declarante foi conduzido até a feira do Cordeiro de Farias, onde a viatura parou e o SGT MARLÚCIO falou por telefone com alguma pessoa. Que eles ficaram parados por 15 (quinze) minutos; Que, chegou uma viatura enquanto eles estavam parados. Que, um policial desceu da viatura, que chegou abriu a mala da viatura olhou para o declarante, conversou com o SGT MARLÚCIO e foi embora. Que o SGT MARLÚCIO exigiu dinheiro na frente do SGT Jorge e do Soldado Rafael dentro da viatura”

Depoimento da esposa do ofendido, Elza Miranda Pompeu:

“Que deparou-se com o SGT MARLÚCIO no quintal da sua casa. QUE o SGT MARLÚCIO perguntou por seu marido o Sr MARCOS ROBERTO VELAR BRITO. QUE a declarante respondeu que o mesmo estava em casa. QUE o SGT MARLÚCIO informou que não, que o marido da declarante já estava na viatura. Que a declarante sabia que ele era de conversa. QUE era para declarante ver o que conseguia para eles. QUE em seguida a viatura foi embora levando seu marido”.

Depoimento do Soldado Rafael da Silva Campos, patrulheiro da guarnição:

“Que estava em ronda pelo Tapanã, quando o SGT MARLUCIO recebeu uma ligação informando que o vulgo FOFO estava em sua residência. QUE de imediato a guarnição se deslocou para o local, e que ao chegar no local o vulgo FOFO estava no quintal de sua residência limpando o local. Que o SGT MARLÚCIO algemou o vulgo FOFO e o conduziu para o xadrez da viatura. QUE a esposa do vulgo FOFO aproximou-se da viatura para saber o motivo da condução. QUE o SGT MARLÚCIO informou que ela sabia o motivo, que ela sabia que ele era do acerto e que era para ela ver o que dava para arranjar. QUE foi conduzido o vulgo FOFO para a delegacia de Icoaraci onde não foi contatado nada contra o mesmo. QUE em seguida a guarnição recebeu ordem para deslocar para a sede do 24º BPM. QUE de imediato o declarante pediu para falar com o Subcomandante MAJ GUMARÃES para comunicar este fato e o desvio de conduta da guarnição. [...] PERGUNTADO se presenciou o SGT JORGE fazer alguma exigência. RESPONDEU que não, que o SGT JORGE ficou todo tempo calado”

Depoimento do recorrido, Sargento Edmilson Jorge Garça de Ataíde:

“Que se encontrava em rondas no bairro da Pratinha II entrando na rua São Clemente quando um cidadão parou a viatura e informou que o suspeito estava vendendo entorpecentes em via pública. Que a guarnição se aproximou do local indicado, avistou o suspeito no seu quintal, chamaram o mesmo e pedindo permissão para entrar na residência e fizeram uma revista pessoal no mesmo porém nada de ilícito foi encontrado. Que a esposa do suspeito perguntou para perguntou para o Sgt. Marlúcio para onde a guarnição ia conduzir o seu marido. Que o Sgt Marlúcio respondeu que iam conduzir para a Delegacia de Icoaraci e se tivesse tudo certo ele seria liberado. Sendo que o mesmo já seria conhecido pela prática de venda de drogas, conduziram o suspeito até a Delegacia de Icoaraci para verificar se o mesmo tinha alguma acusação contra ele. [...] Que em nenhum momento a guarnição exigiu qualquer vantagem”. (ID 11139199 – pág. 4).

Nesse contexto, os depoimentos sobreditos, que subsidiaram a denúncia, indicam que embora não tenha exigido de modo explícito valores do ofendido, como fez o corréu, o recorrido, Sargento Edmilson Jorge Garça de Ataíde, incorreu no delito previsto no art. 305 do Código Penal Militar, ao consentir com a conduta ilegal praticada na sua presença, nos termos do art. 29, §2º, do mesmo diploma legal, emprestando ao intento indevido o
metus publicae potestatis
inerentes do cargo e a sua patente.

Ademais, ao negar em seu depoimento que tenha sido exigido qualquer vantagem indevida durante a abordagem, em confronto com a versão harmônica e congruente apresentada pelo ofendido e pelas testemunhas, inclusive do Soldado Rafael da Silva Campos, o recorrido corrobora a tese apresentada na denúncia no sentido de que teria atuado em conluio com o codenunciado na prática do crime militar, mediante conduta omissiva.

Destarte, reputo prematura a rejeição da denúncia na hipótese, notadamente diante do entendimento pacificado nas Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que “existindo justa causa para a ação penal militar, e indícios suficientes de materialidade dos fatos e autoria, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo ser recebida a peça acusatória e processada a instrução processual penal” (TJDFT, RESE n. 0705395-09.2023.8.07.0016, relatora Desa. Simone Lucindo), situação retratada nos autos.

À vista do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso para reformar em parte a decisão objurgada e receber a denúncia na sua integralidade, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito quanto à imputação descrita na peça acusatória”. (ID 21499705).

Ante o quadro, conforme clarificado na decisão impugnada, havendo justa causa para a ação penal militar e indícios suficientes de materialidade e autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, com o recebimento da peça acusatória e o regular prosseguimento da instrução criminal, em consonância a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, não havendo que se falar em violação ao art. 395, inciso III, do CPP.

Ademais, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo o pronunciamento jurisdicional embargado examinado de forma suficiente o objeto recursal, de modo que analisando os “argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios da embargante” (TJES,
ED no RESE n. 0022803-48.2011.8.08.0048
, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 23.11.2023).

Destarte, quanto aos efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025